Tribunal: TJSP
Processo: 2188216-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. O pedido de produção antecipada de prova não preenche os requisitos do artigo 381 e 382, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a revogação da decisão liminar de fls 32 e a extinção do procedimento, por indeferimento da petição inicial por inepta, nos termos do artigo 330, I, § 1o II (pedido indeterminado) do CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. O pedido de produção antecipada de prova não preenche os requisitos do artigo 381 e 382, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a revogação da decisão liminar de fls 32 e a extinção do procedimento, por indeferimento da petição inicial por inepta, nos termos do artigo 330, I, § 1o II (pedido indeterminado) do CPC, prejudicada a apreciação dos embargos declaratórios, embora tempestivos, posto que revogada a decisão que lhes deu causa. Recurso provido para revogar a decisão agravada, indeferir a petição inicial e extinguir o procedimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188216-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
BANCO BRADESCO S/A e WALKIRIA SCHIRRMEISTER MARCHETTI, é
agravado EVERTON CUENCA MARTINES.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Osasco – 6a Vara Cível
Agte. : Walkiria Schirrmeister Marchetti e outro
Agdo. : Everton Cuenca Martines
Intessdo.: Brq Soluções em Informática S/A
Juíza de 1o Grau: Renata Soubhie Nogueira Borio
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 10/08/2020
VOTO No 47.911
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. O pedido de produção
antecipada de prova não preenche os requisitos do artigo
381 e 382, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a
revogação da decisão liminar de fls 32 e a extinção do
procedimento, por indeferimento da petição inicial por
inepta, nos termos do artigo 330, I, § 1o II (pedido
indeterminado) do CPC, prejudicada a apreciação dos
embargos declaratórios, embora tempestivos, posto que
revogada a decisão que lhes deu causa. Recurso provido
para revogar a decisão agravada, indeferir a petição
inicial e extinguir o procedimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra as r.
decisões copiadas às fls.32, 72 e 559 dos autos de primeiro grau, que em
ação de produção antecipada de provas, admitiu o seu processamento,
concedendo liminar para exibição dos documentos solicitados na inicial,
no prazo de 05 dias e não conheceu dos embargos de declaração
opostos pelos réus por intempestivos.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que quando da publicação da decisão de fls. 32,
sequer haviam sido citados nos autos. Afirmam que os mandados de
citação foram juntados no dia 30/05/2020 (sábado) e os embargos de
declaração
protocolizados
em
05/06/2020
(sexta-feira),
sendo
tempestivos. E, interpostos segundos embargos de declaração, também
tempestivos, não foram conhecidos, sendo de rigor a apreciação da
matéria levada a conhecimento ao juízo de primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Argumentam que a presente ação foi proposta
com o objetivo de atestar fatos que possibilitem ao agravado propor
demanda indenizatória contra a pessoa da agravada, diretora executiva
do Bradesco. Aduzem que o agravado alega que estaria sendo
“perseguido” por esta executiva por quase uma década, porque teria
ajudado a acabar com suposto “esquema” lesivo entre empresas que
prestavam serviços ao banco e funcionários da instituição, tecendo
autoelogios e descrevendo impedimentos de consolidação de colocações
profissionais. Sustentam que o agravado pretende a produção de prova
documental, consistente do relatório da Inspetoria deflagrado por sua
denúncia e que teria gerado “demissões em massa”, não demonstrando
nenhum fato específico de seu interesse no referido documento, apenas
afirmando que “muitas das respostas para as dúvidas do Autor estão no
inquérito aberto pelo Banco Bradesco”, oitiva de 06 testemunhas que
“participaram de toda a cadeia de acontecimentos” (na lista encontram-se
de ex-empregadores até altos executivos da instituição financeira),
depoimento pessoal da agravante para “esclarecer que de fato ocorreu a
perseguição profissional”.
Discorrem que há abuso processual por parte
do agravado, por não indicar um único fato objeto e delimitado que
pretende provar por meios das provas requeridas, limitando-se a narrar
um contexto de perseguição profissional e por esta suposição, pede
acesso a documentos sigilosos. Dizem que não foram traçadas as
limitações de uma demanda tradicional, definidas pelas causas de pedir e
os fatos afirmados, e se nada for encontrado, isso não gerará ao
agravado prejuízo algum. Alegam que o procedimento é voltado à
produção de prova a respeito de fato objetivamente individualizado,
sendo necessária a indicação exata do fato que se pretende provar.
Asseveram que não estão presentes os
requisitos do artigo 381 do CPC, pois não indicado qualquer risco de
perecimento, para que a prova não seja realizada em instrução probatória
em processo com contraditório e ampla defesa, já que pretende verificar
suposto contexto fático ocorrido entre os anos de 2011 e 2018, não
havendo urgência em verificação de documento produzido em meados de
2014. Aduzem que referido documento não existe, discorrendo que o
suposto inspetor que teria convocado o agravado e tomado seu
depoimento já estava desligado da instituição desde 2005. Pleiteiam a
extinção da demanda ou, subsidiariamente que seja determinada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apreciação dos embargos aclaratórios pelo juízo a quo. Requerem a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão
de fls. 54 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos
de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
No que tange à concessão da liminar para
exibição imediata de documentação, a r. decisão merece reforma.
O Código de Processo Civil rege a matéria
objeto deste recurso por meio das disposições contidas no art. 381 e 382
do CPC, sendo e expresso ao estabelecer que:
“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida
nos casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se
impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos
na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de
conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou
evitar o ajuizamento de ação.”
Com efeito, trata-se de ação de Produção
Antecipada de Provas em que o agravado afirma que pretende levantar
provas acerca da perseguição contra ele promovida pela agravante
Walkiria, com alegação de interferências em sua vida pessoal, impedindo
a prestação de serviços junto ao Banco Bradesco, permitindo futura
composição (cf. fls. 72)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Discorre o autor que se recusou a participar de
“esquema” de superfaturamento de empresas terceirizadas com
funcionários do banco, sendo promovido na empresa prestadora a
Gerente Geral, culminando por demitir dezenas de pessoas envolvidas na
empresa em que trabalhava.
Assevera o autor em sua inicial que culminou
deixando a empresa para trabalhar em uma concorrente, provocando
“fúria” em seus antigos desafetos. Diz ainda que a agravada Walkiria
entrou em contato com o Vice Presidente da empresa em que trabalhava
solicitando a imediata demissão do autor, não conseguindo a partir de
então, outras oportunidades de trabalho.
Relata ainda o autor que em meados de 2013,
sem conseguir trabalho, realizou denúncia anônima sobre o esquema
dentro do Banco Bradesco, ocasionando demissão de todos os
funcionários envolvidos, exceto a ré. Alega na inicial, que foi ouvido pelo
ex Inspetor do Banco Bradesco, Sr. Rubens Claro. Culmina por narrar
situações de suposta perseguição pela requerida, requerendo a produção
de provas para apuração de danos materiais ou morais.
O agravado especificou, assim, os documentos
pretendidos junto ao Banco Bradesco:
“Seja expedido ofício ao Banco Bradesco S/A, para que
aquele órgão junte aos autos o resultado da denúncia
realizada pelo Autor em meados de 2014 e, juntado aos
autos todo o processo administrativo, contendo a cópia da
denúncia e demais informações sobre as demissões em
massa, além de referências, informações, dados ou dossiês
que desabonem o ingresso do Autor no Banco Bradesco S/A
para prestação de serviços, devendo ser encaminhado o
ofício ao Representante Legal do Banco” (Fls. 81)
Verifica-se dos autos que referidos documentos
teriam sido supostamente elaborados a partir de denúncia anônima do
agravado ocorrida em meados de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ressalte-se que o artigo 382, do CPC, que
dispõe sobre a produção antecipada de prova, dispõe que:
"Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as
razões que justificam a necessidade de antecipação da
prova e mencionará com precisão os fatos sobre os
quais a prova há de recair."
Sobre tal dispositivo os agravantes, na minuta
do recurso, com razão, observam que:
"Este procedimento não se presta a inquirições genéricas,
investigações ou para constranger desafetos. Seu caráter é
objetivo e muito bem delimitado na lei: a parte interessada
“mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova
há de recair” (art. 382 do CPC)."
"A esse respeito, FLAVIO YARSHELL esclarece a respeito
da prudente exigência do art. 382:
“É certo que a necessidade da prova
não apenas da
antecipação depende da exposição de um substrato fático
mínimo e coerente com a medida que se quer produzir. A
prova, independentemente do momento em que produzida,
tem por objeto fatos. Eventual deficiência na narrativa dos
fatos que se quer investigar interfere com a antecipação
porque, na verdade, prejudica a admissibilidade da prova”
"Por isso é indispensável que exista correspondência entre o
fato (específico) e o meio de prova que quer realizar para
demonstrá-lo. Do contrário, nem o Juízo, nem o demandado
têm ciência a respeito do que a parte autora pretende
comprovar. Sem objetivo definido, o procedimento se torna
inquisitório." (Fls.14).
"É indispensável que a parte autora indique exatamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fato que pretende provar e o meio de prova a ser produzido
para tanto."
"Não fosse assim, se estaria diante do que a doutrina
denomina fishing expedition ou document hunting. É como
se o Autor (aqui Agravado) jogasse com a sorte: apresenta
uma situação fática a partir de um relato fantasioso, pede a
realização de todos os meios de provas possíveis e espera
“pescar” algo por meio do procedimento de antecipação de
prova.
Caso
não
encontre,
porém,
não
haverá
consequências para si, já que não formulou, propriamente,
pretensão a respeito." (Fls.15)
"No presente caso, a leitura da inicial evidencia que o
Autor/Agravado limita-se a narrar um contexto fático: na
última década estaria sendo “perseguido” por uma executiva
do Bradesco. Essencialmente isso. A partir dele, então,
busca produzir extenso conjunto probatório do qual possa
emergir algum fato que dê sustentação à sua versão. É
justamente isso que não se admite. Ou o Autor/Agravado
delimita “com precisão os fatos sobre os quais a prova há de
recair” (art. 382), ou abusa do seu direito processual."
"Como no caso dos autos o Autor não individualizou os fatos
que pretende provar, equivocada a decisão de fls. 32, que
reconheceu a presença do requisito previsto."
"A decisão agravada, de fls. 32, também reconheceu
“presentes os requisitos previstos no artigo 381”, do CPC,
pelo que entendeu pelo processamento da demanda."
"Nos termos do art. 381, incs. I e II, do CPC, a produção
antecipada de prova deve ser admitida quando:
“I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível
ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da
ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autocomposição ou outro meio adequado de solução de
conflito”.
"O Agravado, porém, ao longo da inicial, não indica qual
seria o risco de perecimento. Isto é, porque não pode
esperar para ouvir as testemunhas ou tomar o depoimento
pessoal daquela que aponta como causadora do ilícito,
durante instrução probatória em processo com contraditório
e ampla defesa.
De acordo com a inicial, o Agravado pretende verificar
suposto contexto fático ocorrido, ao que tudo indica, entre os
anos de 2011 e 2018. Em nenhum momento foi indicado,
porém, porque a verificação desses fatos poderia ser tornar
“impossível ou muito difícil” (art. 381, I, do CPC).
A expectativa de acordo também é inviável e nenhum
elemento aponta para isso. Pelo contrário: as ilações
infundas formuladas pelo Agravado (de que a instituição
financeira e uma de suas executivas compactuariam com
malfeitos) já aí eliminam qualquer chance de composição."
(Fls.15/16)
E colacionam julgados do STF, veja-se:
"STF, RE n. 1.055.941 (ainda sendo julgado), voto do Min
Celso de Mello, em elaboração: “fishing expeditions”,
medidas
essas
que
se
traduzem
em
ilícitas
investigações meramente especulativas ou randômicas,
de caráter exploratório, também conhecidas como
diligências de prospecção, simplesmente vedadas pelo
ordenamento jurídico brasileiro, como resulta não só da
doutrina (AURY LOPES JR. e ALEXANDRE MORAIS DA
ROSA, “A Ilegalidade de Fishing Expedition via
Mandados Genéricos em Favelas”, “in” Consultor
Jurídico, 2017; PHILIPE BENONI MELO E SILVA,
“Fishing Expedition: A Pesca Predatória por Provas por
parte dos Órgãos de Investigação”, “in” Empório do
Direito, 2017; VIVIANI GHIZONI DA SILVA, PHILIPE
BENONI MELO E SILVA e ALEXANDRE MORAIS DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ROSA, “Fishing Expedition e Encontro Fortuito na
Busca e na Apreensão: Um Dilema Oculto do Processo
Penal”, 2019, EM/EMais Editora), mas, também, da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC
66.126/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS RHC 72.065/RS,
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RHC
96.585/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, v.g.) e do próprio
Supremo Tribunal Federal (HC 106.566/SP, Rel. Min.
GILMAR MENDES
HC 137.828/RS, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI). A quebra do sigilo inerente aos registros
bancários (inclusive fiscais e telefônicos), por traduzir
medida de caráter excepcional, revela-se incompatível
com o ordenamento constitucional, quando fundada em
deliberações cujo suporte decisório apoie-se em
formulações genéricas, destituídas da necessária e
específica indicação de causa provável, que se qualifica
como pressuposto legitimador da ruptura, por parte do
Estado, da esfera de intimidade a todos garantida pela
Constituição da República"
Consequentemente, o pedido de produção
antecipada de prova não preenche os requisitos do artigo 381 e 382, do
Código de Processo Civil, sendo de rigor a revogação da decisão liminar
de fls 32 e a extinção do procedimento.
De outro lado, respeitado o entendimento da
douta magistrada de primeiro grau, o prazo para a propositura dos
embargos de declaração da decisão liminar se iniciou quando da juntada
dos autos dos Avisos de Recebimento das Cartas de Citação, pois não
havia ciência da parte requerida em momento anterior.
Desta forma, com a juntada aos autos dos ARs
em 30/05/2020 (sábado) (fls.45/47 1o grau), os embargos de declaração
protocolizados em 05/06/2020 são tempestivos, sendo de rigor sua
apreciação pelo juízo de primeiro grau.
E os segundos embargos de declaração
também são tempestivos, já que opostos no mesmo dia da
disponibilização no DJe da decisão que rejeitou os primeiros embargos
por intempestividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim,
embora
tempestivos
ambos
os
embargos de declaração opostos em primeira instância a apreciação
deles resta prejudicada, ante a revogação da decisão que lhes deu causa
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
pois o pedido de produção antecipada de prova não preenche os
requisitos do artigo 381 e 382, do Código de Processo Civil, sendo de
rigor a revogação da decisão liminar de fls. 32 e a extinção do
procedimento, por indeferimento da petição inicial por inepta, nos termos
do artigo 330, I, § 1o, II (pedido indeterminado) do CPC, prejudicada a
apreciação dos embargos declaratórios, embora tempestivos, posto que
revogada a decisão que lhes deu causa.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica